Tribunal: TJES
Processo: 0001132-80.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001132-80.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA HELY CADETE ANDRE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001132-80.2020.8.08.0006

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
ROSY HELY CADETE ANDRÉ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido de internação compulsória de pessoa acometida por grave dependência química, condenando solidariamente os entes públicos ao custeio da medida e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Estado insurgiu-se exclusivamente quanto à condenação em honorários, sustentando ausência de resistência administrativa ou judicial ao pleito e impossibilidade de condenação em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o deferimento da internação compulsória encontra respaldo constitucional e legal; (ii) estabelecer se o prévio requerimento administrativo constitui requisito para o ajuizamento da demanda; (iii) determinar a legitimidade solidária dos entes federativos para o custeio do tratamento de saúde; e (iv) verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais diante da ausência de resistência processual ou administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso ao Poder Judiciário para tutela do direito à saúde não se condiciona ao prévio requerimento administrativo, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A alteração posterior do domicílio da beneficiária, ocorrida anos após o cumprimento da medida judicial, não afasta a legitimidade passiva do Município originalmente demandado.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, podendo a parte autora demandar qualquer deles isoladamente ou em conjunto.

A definição do ente responsável pelo cumprimento material da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes públicos deve ocorrer na fase executiva ou em ação própria, conforme a repartição de competências do SUS.

O direito à saúde constitui prerrogativa fundamental diretamente vinculada à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida, impondo ao Poder Público o dever de assegurar tratamento adequado às pessoas acometidas por transtornos mentais e dependência química.

A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado apto a demonstrar a gravidade do quadro clínico e a insuficiência das medidas terapêuticas extra-hospitalares, nos termos da Lei nº 13.840/2019 e da Lei nº 10.216/2001.

Os laudos médicos constantes dos autos evidenciam quadro grave de uso abusivo de substâncias psicoativas, crises convulsivas em abstinência e comportamento agressivo, circunstâncias que justificam a adoção da medida excepcional de internação compulsória.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas de saúde quando verificada omissão estatal apta a comprometer direitos fundamentais.

A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais pressupõe resistência administrativa ou processual à pretensão deduzida, em observância ao princípio da causalidade.

O Município de Aracruz apresentou contestação e resistência processual à demanda, circunstância que legitima sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O Estado do Espírito Santo não apresentou contestação nem resistência ao pedido formulado, razão pela qual deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação destinada à efetivação do direito à saúde independe de prévio requerimento administrativo.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelas prestações de saúde pública, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente.

A internação compulsória é admissível quando lastreada em laudo médico circunstanciado que demonstre a gravidade do quadro clínico e a insuficiência das medidas extra-hospitalares.

O direito à saúde e à vida prevalece sobre restrições de natureza administrativa ou orçamentária.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios contra ente público exige demonstração de resistência administrativa ou processual à pretensão deduzida.

A ausência de contestação ou oposição ao pedido afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput e XXXV, e 196; CPC, art. 85; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STF, Pet. 1.246/SC, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgInt no CC nº 194.111/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.06.2023; STJ, REsp nº 1.805.886/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.06.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.878.165/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 059150002919, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 18.04.2022; TJES, Remessa Necessária nº 0000346-40.2021.8.08.0058, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01.06.2023; TJES, Remessa Necessária nº 0001436-11.2019.8.08.0040, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001132-80.2020.8.08.0006

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:
ROSY HELY CADETE ANDRÉ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rosy Hely Cadete Andre, visando ao provimento de internação compulsória de sua filha em razão de grave dependência química.

Nas suas razões, em breve síntese, alega o apelante que não houve pretensão resistida, porquanto não ofereceu oposição ao pleito de mérito autoral e que inexistiu prévia negativa administrativa quanto à oferta do serviço médico, o que, sob a ótica do princípio da causalidade, seria suficiente para afastar a condenação em honorários de sucumbência.

Assevera, ainda, que inexiste o dever de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, por considerar que a legislação local destina tais recursos ao custeio de vantagens pessoais de seus membros, o que configuraria afronta à vedação de rateio estabelecida pelo Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal.

De início, passo à análise da Remessa Necessária, tendo em vista que o recurso voluntário de apelação se limita à insurgência quanto à condenação em honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que a ação originária foi ajuizada com o intuito de submeter Samara Cadete André à internação compulsória, às expensas dos entes públicos demandados, diante de quadro clínico grave de uso de múltiplas substâncias psicoativas, devidamente atestado por laudo médico (fl. 23), que indicam risco à própria integridade e a de terceiros.

A tutela de urgência foi deferida, determinando-se aos entes públicos o cumprimento da medida de forma solidária.

O Município de Aracruz apresentou contestação alegando: (i) inexistência de prévio requerimento administrativo; (ii) ausência de provas quanto ao esgotamento das medidas extra-hospitalares; (iii) ausência de laudo psiquiátrico quanto à imprescindibilidade da medida; (iv) incompetência municipal para custear internação em clínica especializada, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade; (v) necessidade de direcionamento da condenação ao Estado do Espírito Santo e subsidiariamente, o imediato ressarcimento do Município; e (vi) a ineficiência da internação compulsória.

A 3ª requerida, Samara Cadete André, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou contestação suscitando a improcedência dos pleitos autorais.

Ademais, a Procuradoria-Geral do Município manifestou-se favorável à procedência da demanda.

Posteriormente, o Município de Aracruz apresentou nova petição, aduzindo ilegitimidade superveniente, ao fundamento de que o acompanhamento no serviço de saúde mental passou a ser realizado no município de Ibiraçu.

Na sentença, foram rejeitadas as preliminares suscitadas, tanto na contestação quanto na petição superveniente. No mérito, confirmou-se a tutela anteriormente deferida, condenando-se solidariamente os entes públicos à promoção da internação compulsória. Ademais, houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo atribuídos 25% ao Estado do Espírito Santo, em razão da ausência de resistência, e 50% ao Município de Aracruz. Com relação às custas processuais remanescentes, estas foram imputadas exclusivamente ao Município de Aracruz, na proporção de 50%.

No que concerne à alegação de ausência de prévio requerimento administrativo, já se manifestou esta Colenda Câmara que
“
A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado” (Apelação Cível n. 059150002919, Relator Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 18-04-2022, data da publicação no Diário: 29-04-2022).

No mesmo sentido:
Apelação Cível n. 5002059-58.2023.8.08.0069, Relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 24/04/2024).

De modo que, com base no art. 5º, XXXI, da Constituição Federal, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Ainda, no tocante à alegação de ilegitimidade superveniente, igualmente não merece acolhida. Verifica-se que eventual alteração de domicílio da beneficiária deveria ter ocorrido antes da implementação da medida judicial para ensejar o reconhecimento da ilegitimidade. No caso concreto, contudo, a mudança ocorreu aproximadamente quatro anos após o efetivo cumprimento da decisão, não havendo falar em modificação da legitimidade passiva.

Desta forma, não assiste razão o Município de Aracruz no que diz respeito às preliminares suscitadas.

Com efeito, como é cediço, é responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da demanda que visa à concretização de direitos relacionados à saúde, motivo pelo qual, como bem fundamentado na sentença, poderia a parte autora deduzir a pretensão em face de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

A matéria, inclusive, está definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, no sentido de que
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça robusteceu o entendimento que União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

“
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.” [...].
(AgInt no CC n. 194.111/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Destarte, eventual compensação e ressarcimento entre o Estado do Espírito Santo e os entes municipais deve ser realizada administrativamente ou em ação própria, a teor do art.35, VII, da Lei 8.080/1990.

Nesta senda, confira-se ainda:

“
[...] III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar" (STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.638.685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.799.103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a atual jurisprudência desta Corte, concluiu que, "tratando-se de demanda que visa a concessão de medicamento não padronizado na RENAME e sendo competência da União a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (artigo 19-Q, Lei 8.080/90), necessária sua inclusão no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial da parte autora, a fim de determinar a exclusão da União do polo passivo da ação e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da demanda.V. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.165/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.).

Além disso, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais de Superposição, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à vida e a saúde, sem qualquer restrição, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, III, eleva a dignidade do ser humano a posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Sendo assim, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida com dignidade.

Tal ilação emana mesmo do texto Constitucional que proclama o direito à vida, devendo o Estado, no sentido amplo do termo, a abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de ter vida digna quanto à subsistência.

A consequência constitucional indissociável do direito à vida é o direito à saúde, que além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).

E isso porque o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida na Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana
”
.

Incumbe ao Administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
reclamando complementação ordinária, porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina constitucional foi além na delineação dos elementos normativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior que o mínimo conciliável com a fundamentalidade do direito.

Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado, onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente (fl. 23), perfazendo, com efeito, os requisitos do art. 23-A, §5º da Lei nº 13.840/2019.

Assim, decidir de modo diverso seria medida contrária não somente aos interesses do indivíduo acometido pela patologia em questão, mas também de sua família e, em ultima ratio, de toda a coletividade, mostrando-se medida prudente a manutenção do decisum fustigado.

O fundamentado reflete jurisprudência uníssona deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seu artigo 6º, caput, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada
. 3. Reexame conhecido para manter a sentença. (Classe: Remessa Necessária, 0000346-40.2021.8.08.0058, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/06/2023)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI Nº 10.216/01. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do E. TJES. 3. A internação foi lastreada em laudo subscrito por profissional médico, do qual constam: (i) dados de identificação do paciente, (ii) hipótese diagnóstica (etilismo crônico) e (iii) solicitação de internação em clínica psiquiátrica.

4. Sentença confirmada. (Classe: Remessa Necessária,

0001436-11.2019.8.08.0040
, Relator: JAIME FERREIRA ABREU , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2023)

No caso concreto, os laudos médicos acostados aos autos evidenciam o quadro do paciente, a ocorrência de crises convulsivas na abstinência, não superior a 24h sem uso de substâncias psicoativas e a presença de comportamento agressivo e de risco, circunstâncias que justificam a adoção da medida excepcional de internação, como forma de resguardar sua saúde, sua vida e a segurança de terceiros.

Nesse contexto, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a necessidade da internação e a responsabilidade solidária dos entes públicos, não merecendo qualquer reparo.

Destarte, considerando o acervo probatório constante dos autos, não há censura a fazer quanto à determinação da internação compulsória.

A seguir, no âmbito do recurso voluntário interposto pelo Estado do Espírito Santo, cinge-se a questão em discussão em verificar se é cabível a sua condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto alega a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito.

Esta colenda Câmara autoriza a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários apenas quando resistida a pretensão.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO ESTADO. CONDENAÇÃO AFASTADA . RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO MANTIDA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Nova Venécia contra sentença que os condenou solidariamente ao fornecimento de procedimento cirúrgico para tratamento de cardiopatia grave, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada réu . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a ausência de resistência processual e de negativa administrativa
; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, na ação contra o Município de Nova Venécia, deve ser mantida ou ajustada com base na equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência processual ou de negativa administrativa à pretensão inicial . Inexistindo tais elementos, não há fundamento para imputar ao Estado a obrigação de arcar com a sucumbência. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, na ausência de contestação, recurso ou negativa administrativa por parte do ente público, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada.

O Município de Nova Venécia, ao contestar a ação e alegar a responsabilidade subsidiária do Estado, configurou resistência processual, justificando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O valor da causa foi fixado em R$ 120 .000,00, correspondente ao custo da cirurgia particular e não houve impugnação.
A fixação dos honorários em percentual sobre esse valor observa os critérios dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, não se aplicando a apreciação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente se justifica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso em análise. Considerando a sucumbência recursal do Município de Nova Venécia, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso do Município de Nova Venécia desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%. Tese de julgamento:
O Estado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência processual ou negativa administrativa à pretensão inicial . A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios é justificada quando há resistência processual à demanda
. Nos casos em que há benefício econômico quantificável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, não cabendo a aplicação da apreciação equitativa do artigo 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 5003440-04.2023.8.08 .0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 01/08/2024 . TJES, Apelação Cível 5001935-75.2023.8.08 .0069, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 24/09/2024 . STJ, AgInt no REsp 2.140.230/RS, Rel. Min . Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/08/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00023444020208080038, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Isso posto, justifica-se a condenação do Município de Aracruz ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que este apresentou contestação (fl. 76-79).

Contudo, o Estado do Espírito Santo não apresentou contestação, não havendo porque falar em condenação. Portanto, nesse aspecto a sentença merece reforma, de modo a condenar unicamente o Município de Aracruz ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por todo o exposto,
recebo a remessa
ex ofício
e julgo-a
im
procedente
, bem como
dou provimento ao apelo voluntário
do Estado do Espírito Santo, de modo a condenar unicamente o Município de Aracruz ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.